Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTERESSE RECURSAL DO ALIMENTANDO. VERIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA DECISÃO. CASSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que condenou incidentalmente a representante legal de menor a restituir valores supostamente recebidos indevidamente e em multa por litigância de má-fé, ao fundamento de malversação de recursos alegadamente pertencentes ao alimentante, em ação de revisão de alimentos ajuizada pelo genitor em face do filho, ainda pendente o trânsito em julgado da sentença que alterou a obrigação alimentar, que aguarda o julgamento de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o alimentando possui interesse recursal para impugnar a decisão interlocutória em questão; e (ii) perscrutar acerca da validade da decisão que, mesmo sem ela ser parte no processo, condenou a representante legal do menor ao ressarcimento de valores em favor do genitor e por litigância de má-fé, tendo em conta a alegação de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva da genitora e de aventada natureza alimentar da verba, a atrair o caráter de irrepetibilidade dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que as teses centrais do recurso são a nulidade absoluta da decisão recorrida e a suposta natureza alimentar da verba nela tratada, sob a perspectiva do melhor interesse do menor, o alimentando possui interesse recursal para impugnar o ato judicial apenas em vista de sua cassação, vedada a discussão a respeito do mérito da resolução em si, no pertinente à conduta de sua representante legal.
4. A previsão de responsabilização civil dos pais por atos dos filhos menores (CPC, art. 932, I), por si só, não autoriza a imposição de condenação em processo no qual atua apenas como representante legal do menor.
5. Consoante orientação do STJ, a representante legal do menor não pode responder por litigância de má-fé ou perdas e danos na ação em que apenas o filho e o genitor infante são partes.
6. Eventual pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa ou malversação de valores demanda ação própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo inadequada sua apreciação incidental em ação de alimentos.
7. Conquanto as condutas noticiadas na decisão recorrida em desfavor da genitora do menor, se comprovadas, mereçam repulsa, a apuração dos fatos deve ocorre em ação autônoma, mormente, considerando a fase em que o processo se encontra.
8. Verificada a inadequação da via eleita para tratar de pedido de restituição de valores por enriquecimento sem causa ou malversação de alimentos contra quem não é parte no processo (genitora) e pela ilegitimidade passiva da representante legal do alimentante para, nessa condição, responder por eventuais perdas e danos e multa por litigância de má-fé, a decisão agravada é nula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Pretensões indenizatórias fundadas em enriquecimento sem causa ou malversação de valores dirigidas contra quem não é parte no processo devem ser veiculadas em ação própria, sendo inadequada sua apreciação incidental”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 17, 71 e 79. CC, arts. 884 e 932, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.206.790/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.02.2026.